Tribunal: TJBA
Processo: 8007467-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007467-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

Advogado(s)
:
JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

AGRAVADO: DERCILIO CASTELO BRANCO FILHO

Advogado(s)
:
CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA OMISSA QUANTO AOS JUROS DE MORA E À CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
APRECIÁVEIS
A QUALQUER TEMPO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 406, CC. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, QUE JÁ ENGLOBA OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso foi interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer o excesso de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, por ter sido utilizado incorretamente, para a correção monetária, o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), quando o devido era o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a alteração do índice de correção monetária pelo juízo afronta a coisa julgada ou a preclusão consumativa; e
(ii) saber qual deve ser o índice de correção monetária e juros de mora adequado para atualização do valor da causa, que é a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

1. O STJ adotou o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária podem ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. Na hipótese, como as matérias ainda não haviam sido apreciadas pelo juízo a quo, não assiste razão ao Agravante quando afirmou que a revisão do índice de correção monetária promovida pelo magistrado primevo, por requerimento ou ofício, teria ofendido a coisa julgada e preclusão consumativa.

2. Segundo o art. 406 do CC, nas hipóteses em que a decisão deixar de fixar os juros de mora – como é o caso dos autos, ou o fizer sem taxa estipulada, deverá ser adotada a Taxa Selic, com a ressalva de que a Taxa Selic já engloba os juros de mora e a correção monetária.

3. Assim, deverá ser reformada a decisão agravada, para determinar que o valor da causa seja atualizado com a Taxa Selic, a partir da data de intimação do Agravado na fase de cumprimento, ficando vedada, porém, a sua cumulação com outro índice de correção monetária. Com o resultado obtido, calcular-se-á o percentual de 10% (dez por cento) devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente fornecido, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam calculados sobre o valor da causa atualizada pela Taxa Selic, a partir da intimação do Agravado na fase de cumprimento de sentença, vedada a cumulação com outro índice de correção.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de impugnação anterior ao índice de correção monetária não impede sua análise por se tratar de consectário legal. 2. Quando omissa a decisão judicial quanto à atualização do valor da causa, deve-se aplicar a Taxa Selic, que engloba os juros de mora e a correção monetária, conforme o art. 406 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, parágrafo único e § 1º; PCC, art. 523.
Jurisprudência relevante: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1727518/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2073159/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.11.2023; STJ, REsp 1984292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.03.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8007467-05.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso/BA, tendo, como Agravante,

JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA
e, como Agravado,

DERCILIO CASTELO BRANCO FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA